Tribunal: TJES
Processo: 5013252-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013252-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DALCOLMO TONONI
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013252-74.2024.8.08.0024

RECTE.:

LEONARDO DALCOLMO TONONI

RECDA.:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA LESÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL NA LIDE. TELEFONE CELULAR. PRODUTO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 18, § 1º DO CDC. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12491467. Contrarrazões ao Id. 12491471
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12491467
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12491466) em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo improcedentes os pedidos autorais.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos materiais e morais sob argumento de que o autor adquiriu um aparelho celular em 18/05/2023 junto à recorrida no valor de R$ 4.899,00, contudo, em janeiro/2024 o produto apresentou defeito, tendo sido aberta ordem de serviço em 29/01/2024 e uma nova em 28/02/2024, com o retorno definitivo em 06/03/2024, ou seja, 33 dias após a abertura do primeiro protocolo. Aponta que os defeitos apresentados eram os mesmos em ambas as ordens de serviço, razão pela qual o prazo é contínuo.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que ultrapassado o prazo de 30 dias constante no art. 18, §1º, do CDC, surge ao autor o direito da devolução do valor pago pelo produto. Sustenta que não se trata de mero aborrecimento, portanto, necessário o reconhecimento de lesão moral, posto que houve desvio produtivo do consumidor e violação ao prazo de 30 dias para sanar o vício previsto no CDC.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Compulsando os autos, constata-se que foram abertas duas ordens de serviço referentes ao aparelho celular adquirido pelo autor. A primeira, datada de 29/01/2024 (id. 12491451), registra a reclamação quanto a defeito no botão "
power
". A segunda, por sua vez, foi emitida em 28/02/2024 (id. 12491450), relatando o mesmo vício funcional.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de vício reiterado, o prazo previsto no §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor deve ser contado a partir da primeira manifestação do defeito, ou seja, do momento em que o consumidor comunica o fornecedor sobre o problema e entrega o bem para reparo.

Diante disso, é possível concluir que o fornecedor deixou de observar a regra legal que lhe impõe o dever de sanar o vício em até 30 (trinta) dias, nos termos do citado dispositivo legal. A reincidência do defeito evidencia a falha na prestação do serviço de assistência técnica, demonstrando que o conserto realizado foi ineficaz.

Todavia, no que se refere à pretensão de devolução integral do valor pago pelo produto, acompanho o entendimento do juízo sentenciante. Ainda que tenha ocorrido descumprimento do prazo legal para o reparo, observa-se que o autor permanece na posse do aparelho e continua fazendo uso regular do bem. Nessa conjuntura, mostra-se desarrazoado e desproporcional o pedido de restituição integral do valor dispendido, sobretudo em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Superada tal questão, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão moral no caso em apreço, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviços, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que o autor necessitou, por duas vezes, acionar a assistência técnica da recorrida para a solução do problema.

Ademais, no atual cenário social, é clarividente os telefones celulares são considerados bens essenciais, pois desempenham funções fundamentais na vida pessoal, profissional e no acesso a serviços diversos. Sua inoperância compromete significativamente a rotina do consumidor, afetando direitos básicos e a expectativa legítima de uso contínuo e eficaz do produto,
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial do autor por falha na prestação de serviço da ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial de indenização por dano moral para CONDENAR a requerida a indenizar o requerente na quantia de R$ 1.500,00
(um mil quinhentos reais)
, com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)